Tribunal: TJBA
Processo: 8043624-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043624-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR, DANIELE VICTOR MARCUCCI, LORENA CAVALCANTI CABRAL, DEBORA RAYANNY SILVA

AGRAVADO: D. L. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HIDROTERAPIA.
MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN
. CUSTEIO DE TERAPIA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de terapias multidisciplinares, incluindo hidroterapia, em favor de menor representado por sua genitora, sob pena de multa diária.

2. A operadora sustenta que a hidroterapia não integra o rol obrigatório da ANS, não possui eficácia comprovada nem plano terapêutico estruturado, e defende a validade de cláusulas contratuais que limitam a cobertura.

3. Alega também a existência de rede credenciada com capacidade para atendimento e a necessidade de perícia judicial para aferição da real necessidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a recusa do plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito, especialmente hidroterapia, em favor de beneficiário com transtorno do desenvolvimento, fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4. O direito à saúde é fundamental (CF/1988, art. 6º e art. 1º, III), devendo ser priorizado em caso de conflito com cláusulas contratuais.

5. O tratamento foi prescrito por médico especialista, o que vincula a operadora ao custeio, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A recusa baseada na taxatividade do rol da ANS mostra-se abusiva, considerando-se a existência de recomendação médica, a condição de saúde do beneficiário e a ausência de alternativas comprovadas na rede credenciada.

7. O ônus de demonstrar a existência de rede habilitada é da operadora, sendo cabível o reembolso integral caso não o faça.

8. A jurisprudência do STJ admite o reembolso integral de despesas médicas em situações excepcionais, como ausência de credenciados e urgência do tratamento.
9. Ausente demonstração de abusividade ou desnecessidade do tratamento, mantém-se a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente, ainda que fora da rede credenciada, quando não comprovar a existência de profissionais habilitados em sua rede.

2. A recusa ao custeio de terapias indicadas para beneficiários com transtornos do desenvolvimento, sob fundamento de ausência no rol da ANS, é abusiva quando presente prescrição médica fundamentada e urgência no tratamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043624-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como apelada D. L. B. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .